Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1002054-32.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: PAULO ADRIANO MACHADO.
Recorrido: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento: 29/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO APOIO INSTRUMENTAL (MOTORISTA) - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRIMEIRO LAUDO TÉCNICO NÃO APONTA INSALUBRIDADE - RELATÓRIO TÉCNICO DA DESOPEM CONSTATA ERRO NO LTCAT E APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CONSTATAÇÃO EFETIVA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES -PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
3- Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e se for o caso de encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, inciso I, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
4- O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
5- In casu, o LTCAT não constatou insalubridade, somente após uma vistoria realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM fora constatado que as condições das atividades dos motoristas de ambulâncias são classificadas como insalubres de grau médio.
6- O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' ( REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Golçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)."
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002054-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ADRIANO MACHADO - CPF: 531.590.121-15 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO APOIO INSTRUMENTAL (MOTORISTA)
-
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRIMEIRO LAUDO TÉCNICO NÃO APONTA INSALUBRIDADE - RELATÓRIO TÉCNICO DA DESOPEM CONSTATA ERRO NO LTCAT E APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CONSTATAÇÃO EFETIVA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES -PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3-

Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e se for o caso de encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, inciso I, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

4-

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

5-

In casu
, o LTCAT não constatou insalubridade, somente após uma vistoria realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM fora constatado que as condições das atividades dos motoristas de ambulâncias são classificadas como insalubres de grau médio.

6-

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o
pagamento
de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu
pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo
pericial atual' ( REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Golçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)."

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021